Tribunal: CARF
Processo: 10882.723063/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR TESE DE CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade por tese de confisco. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, na forma da Súmula CARF no 2.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável, não ocorrendo cerceamento de defesa no indeferimento de diligência/perícia no lançamento efetivado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430 que inverte o ônus da prova e torna obrigação do contribuinte produzir a prova. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial. Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. A Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), em razão da comprovada negativa do contribuinte em fornecer seus extratos bancários, não caracteriza nulidade, nem invalida as provas colhidas.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador. Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência. Inexiste cerceamento de defesa.
PRELIMINAR. PROTESTO GENÉRICO PELA PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE ABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REJEIÇÃO.
No contencioso administrativo fiscal não há etapa procedimental de abertura de fase instrutória para especificação de provas, sendo o protesto genérico de produção de todas as provas em direito admitidas ou o protesto para a juntada de provas documentais em momento posterior oportuno carente de fundamentação legal e preclusa a oportunidade de produzir a prova que competia ser trazida, por regra, com a impugnação.
No contencioso administrativo fiscal a prova é essencialmente documental, com possibilidades de realizações de perícias e diligências, se necessárias, e deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo produzi-la em outro momento processual, excetuadas as hipóteses autorizativas das alíneas do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, ou quando for meramente aclaratória de elemento probatório anterior relativo à questão já controvertida pela peça impugnatória e para rebater razões da primeira instância, ainda assim, deve ser, por regra, apresentada com o recurso voluntário, salvo impossibilidade comprovada de fazê-lo na ocasião.
Súmula CARF no 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, a partir de movimentação bancária atípica, cuja origem e a causa dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e idônea, após regular intimação para fazê-lo.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos bancários com causa não comprovada. Súmula CARF no 239. Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a identificação do depositante.
O consequente normativo resultante do descumprimento do dever de comprovar não só a origem, mas também e necessariamente a causa do depósito bancário é a presunção de que tais recursos depositados são rendimentos que não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas demonstrando e esclarecendo a causa pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada, com correspondência de datas e valores, a origem dos recursos utilizados nessas operações, abrangendo no conceito de origem a identificação do depositante (fonte) e a causa/natureza da operação como ponto de procedência dos depósitos. Não basta a identificação do depositante, ainda que na fase de autuação, sendo imprescindível, em qualquer momento processual, a comprovação da natureza da operação que envolveu os recursos depositados na conta corrente.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75% decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração Tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.723063/2011-74
ACÓRDÃO
2004-000.421 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NASAR DAVIDIAN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR TESE DE CONFISCO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA
SUMULADA. SÚMULA CARF No 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de inconstitucionalidade por tese de confisco. O pleito
de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do
direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária, na forma da Súmula CARF no 2.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação
da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação
tributária aplicável, não ocorrendo cerceamento de defesa no
indeferimento de diligência/perícia no lançamento efetivado com base no
art. 42 da Lei n.o 9.430 que inverte o ônus da prova e torna obrigação do
contribuinte produzir a prova. A atividade da autoridade administrativa é
privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da
penalidade prevista na lei. A identificação clara e precisa dos motivos que
ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no
105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a
elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de
aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em
curso
e
tais
exames
forem
considerados
indispensáveis,
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.421 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723063/2011-74
2
independentemente de autorização judicial. Havendo procedimento de
ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de
informações solicitadas pela Administração Tributária, não constitui quebra
do sigilo bancário. A Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF), em razão da comprovada negativa do contribuinte em
fornecer seus extratos bancários, não caracteriza nulidade, nem invalida as
provas colhidas.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar,
tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os
fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou
não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado
necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de
atuação do julgador. Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os
pedidos de diligência que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência. Inexiste cerceamento de defesa.
PRELIMINAR. PROTESTO GENÉRICO PELA PRODUÇÃO DE PROVAS.
INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE ABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA
PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. REJEIÇÃO.
No contencioso administrativo fiscal não há etapa procedimental de
abertura de fase instrutória para especificação de provas, sendo o protesto
genérico de produção de todas as provas em direito admitidas ou o
protesto para a juntada de provas documentais em momento posterior
oportuno carente de fundamentação legal e preclusa a oportunidade de
produzir a prova que competia ser trazida, por regra, com a impugnação.
No contencioso administrativo fiscal a prova é essencialmente documental,
com possibilidades de realizações de perícias e diligências, se necessárias, e
deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo produzi-la em outro momento processual, excetuadas as hipóteses
autorizativas das alíneas do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, ou
quando for meramente aclaratória de elemento probatório anterior
relativo à questão já controvertida pela peça impugnatória e para rebater
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.421 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723063/2011-74
3
razões da primeira instância, ainda assim, deve ser, por regra, apresentada
com o recurso voluntário, salvo impossibilidade comprovada de fazê-lo na
ocasião.
Súmula CARF no 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa,
sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA.
ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o artigo
42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários, a partir de movimentação
bancária atípica, cuja origem e a causa dos recursos creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira não for
comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e idônea, após
regular intimação para fazê-lo.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos bancários com causa não
comprovada. Súmula CARF no 239. Para elidir a presunção contida no art.
42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a identificação do depositante.
O consequente normativo resultante do descumprimento do dever de
comprovar não só a origem, mas também e necessariamente a causa do
depósito bancário é a presunção de que tais recursos depositados são
rendimentos que não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas demonstrando e
esclarecendo a causa pode refutar a presunção legal regularmente
estabelecida.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea e de forma individualizada, com correspondência de datas e
valores, a origem dos recursos utilizados nessas operações, abrangendo no
conceito de origem a identificação do depositante (fonte) e a
causa/natureza da operação como ponto de procedência dos depósitos.
Não basta a identificação do depositante, ainda que na fase de autuação,
sendo imprescindível, em qualquer momento processual, a comprovação
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.421 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723063/2011-74
4
da natureza da operação que envolveu os recursos depositados na conta
corrente.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75%
decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de
crédito tributário pela Administração Tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência
de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada
no auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não
integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual
diverso de 1%, desde que previsto em lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto alegações de confisco; rejeitar as
preliminares; e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.421 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723063/2011-74
5
RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 948/979), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 938/943),
consubstanciada no Acórdão no 15-39.309 - 3a Turma da DRJ/SDR, de 03/02/2016, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte o pedido deduzido na impugnação, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos de origem não comprovada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário referenciado em ementa, com notificação de lançamento juntamente com as
peças integrativas devidamente colacionados, foi bem sumariado no relatório do acórdão objeto
da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

O contribuinte foi autuado em relação ao ano-calendário 2008, onde foram
tributados rendimentos omitidos, caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada, resultando em imposto de R$ 72.296,32.

De acordo com o relatório fiscal, o contribuinte, intimado, apresentou
parcialmente os seus extratos bancários; os demais foram obtidos por requisição
dirigida às instituições financeiras. Os depósitos foram relacionados e lhe foram
encaminhados para que comprovasse a sua origem, o que não foi atendido.
Excluídos os cheques devolvidos, as transferências de contas de mesma
titularidade e os rendimentos declarados, os depósitos de origem não
comprovada foram considerados rendimentos omitidos, por força do art. 42 da
Lei no 9.430/1996.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado no relatório da
decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir:
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.421 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723063/2011-74
6

Os argumentos do contribuinte são, em síntese, os seguintes:

1. Há ilegal a quebra do sigilo bancário sem autorização judicial. Sobre a
matéria já houve decisão definitiva de mérito prolatada pelo Supremo Tribunal
Federal em sede de repercussão geral anulando lançamento efetuado com quebra
do sigilo bancário sem autorização da Justiça (Recursos Extraordinários 389.808).

2. Os rendimentos omitidos correspondentes a depósitos bancários de
origem não comprovada deveriam ser tributados mensalmente, como determina
o §4o do art. 42 da Lei no 9.430/1996, e não anualmente, como no auto de
infração.

3. Depósitos bancários não são fato gerador do imposto de renda. Cabe ao
Fisco comprovar o seu nexo com a aquisição de renda, a variação patrimonial a
descoberto ou sinais de riqueza. A matéria já foi sumulada pelo TFR, que julgou
ilegal o arbitramento de rendimentos omitidos com base em depósitos bancários.

4. Os próprios extratos bancários indicam as origens de diversos depósitos,
o que foi desconsiderado pelo autuante. É o caso dos depósitos identificados nos
extratos como tendo sido efetuados por Regina Davidian Khatounian e Virgínia
Davidian Neta, suas filhas. Trata-se de ajuda financeira que recebeu de suas filhas,
como elas próprias declaram (fls. 914 e 917). Os valores já foram em parte
devolvidos, conforme extratos.

5. Movimentou em suas contas pessoais recursos da sua atividade
empresarial.

6. Exigem-se provas impossíveis da origem dos depósitos bancários, uma
vez que as pessoas físicas não estão obrigadas a manter escrituração formal,
diária e constante, como as pessoas jurídicas. Inexiste previsão legal para que a
prova da origem dos depósitos bancários seja feita com documentação
coincidente em data e valor com os créditos. A lei exige apenas documentação
hábil e idônea.

7. O depósito de R$ 30.000,00 na conta Unibanco 260.669-9 em
02/01/2008 foi creditado indevidamente em sua conta e foi transferido em
04/01/2008 para o correntista Miguel Khatounian, conforme declara a instituição
financeira.

8. Ilegal a aplicação da taxa SELIC para cálculo de juros, porquanto fixada
por norma do Banco Central, e não em lei, além de se destinar à remuneração do
capital, e não para fins tributários.

9. Cabe a interrupção da contagem dos juros até o final do contencioso
administrativo fiscal.

10. Improcedente a multa porque em momento algum agiu de má-fé ou
cometeu fraude. Ademais, a multa de 75% é exagerada e confiscatória e por isso
inconstitucional.
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.421 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723063/2011-74
7

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela procedência em parte dos pedidos deduzidos na impugnação.
Acolheu-se as justificativas dos depósitos relacionados com as filhas do
contribuinte, decotando-se do lançamento de ofício referidos depósitos. No mais, manteve-se o
lançamento.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação no que
foi vencido, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de
ofício. Mantém a irresignação quanto às preliminares. Protesta pela produção de provas.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (despacho de encaminhamento, e-fl. 984), mas
não atende a todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois
reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer para algumas matérias
veiculadas no recurso. Explico.
Pretende o recorrente, por outras palavras, o reconhecimento de
inconstitucionalidades acerca de violação de princípios constitucionais diversos pela lei tributária,
especialmente em razão de tese de confisco com viés de inconstitucionalidade da legislação
tributária no que se refere a multa aplicada ao lançamento de ofício.
Muito bem. É assente neste Egrégio Conselho não ser possível adentrar no controle
de constitucionalidade das leis, pois somente é outorgada a competência ao Poder Judiciário,
devendo o CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas
legais positivadas, exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.421 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723063/2011-74
8
primeira instância com a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do lançamento
para observar se o ato se conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião
da ocorrência dos fatos, não devendo abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em
situações excepcionais quando já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre
dado assunto, ocasião em que apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem
competente pela autoridade judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de
constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 2002, ou súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da
Lei Complementar no 73, de 1993, ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo
Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993. Não há
situação excepcional nestes autos.
O assunto é sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF no 2, sendo
pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade de lei no sentido de deixar
de aplicar a legislação tributária por teses de confisco, por exemplo, cabendo exclusivamente ao
Poder Judiciário este controle.
Por tais razões, reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidade no
sentido de tese sobre confisco por força do percentual da multa aplicada: Alegados efeitos
confiscatórios com pleito de aplicação de proporcionalidade e razoabilidade.
Sendo assim, conheço parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto ao pedido
para apreciar a inconstitucionalidade ou confisco da multa aplicada.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.421 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723063/2011-74
9
- Preliminar de nulidade: Vício de procedimento, quebra de sigilo bancário,
impossibilidade de tributação anual
Observo que o recorrente alega vício insanável e nulidade do lançamento.
Questiona o procedimento fiscal. Sustenta vício de procedimento, quebra de sigilo bancário,
impossibilidade de tributação anual, pois o fato gerador seria mensal, assim o lançamento de
ofício em 31 de dezembro e não mensalmente seria caso de nulidade.
Pois bem. A prova dos autos ou o procedimento não são ilegais.
Todo o procedimento ocorreu dentro da legalidade, observando-se as normas de
regência. Ademais, quanto à tributação por depósitos bancários com origem não comprovada, os
extratos bancários são válidos e eficazes para consubstanciar o lançamento, tendo em vista que o
Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral, decidiu que o art. 6o
da Lei Complementar no 105, de 2001, estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a esfera fiscal não caracteriza inconstitucionalidade, não sendo
necessária prévia autorização judicial.
Portanto, a utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário, não caracteriza
nulidade, não exige prévia autorização do Poder Judiciário.
Lado outro, o art. 42 da Lei no 9.430 não foi declarado inconstitucional.
Não é necessária prévia autorização judicial para o translado do sigilo bancário,
sendo tema solucionado pelo Supremo Tribunal Federal.
Deveras, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI nso 2.386, 2.390, 2.397
e 2.859), bem como no Recurso Extraordinário – RE no 601.314, este em Repercussão Geral, Tema
225/STF, a Excelsa Corte julgou constitucional a Lei Complementar no 105/2001.
O Tema 225 da Repercussão Geral do STF tem a seguinte enunciação, in verbis: “a)
Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial,
nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001; b) Aplicação retroativa da Lei no
10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua
vigência.”
A tese fixada consigna que: “I – O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o
direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio
da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal; II – A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos
do artigo 144, § 1o, do CTN.”
Ademais, a Súmula no 182 do Tribunal Federal de Recurso (TRF), órgão extinto pela
Constituição Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na presunção
legal de omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.421 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723063/2011-74
10
Lado outro, a alegada preliminar de nulidade por força do crédito tributário ter sido
apurado com base no fato gerador ocorrido em 31 de dezembro, e não mensalmente, não viola o
disposto no § 4o do art. 42 da Lei no 9.430/96, inclusive porque a norma impõe levar à tributação
na declaração de ajuste anual. É tema sumulado no CARF, conforme Súmula CARF no 38: “O fato
gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a
partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário.”
Noutro ângulo, faz-se necessário esclarecer que a matéria tributada não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício
de existência de omissão de rendimentos. Todavia, esse indício se transforma na prova da omissão
de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente. A
presunção é válida e regular, estando imposta e estabelecida em lei.
Para o presente caso, a autoridade lançadora, após análise prévia dos extratos,
excluiu depósitos/créditos cuja origem foi passível de identificação. Após esta análise, intimou o
sujeito passivo a justificar os restantes que prescindiam da comprovação da origem. Afinal, é
função da Administração Tributária, entre outras, investigar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou esclarecimentos, com vistas
à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430, de
1996.
Além disso, conforme Súmula CARF no 26: “A presunção estabelecida no art. 42 da
Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
E, mais, a Súmula CARF no 230 disciplina: “Os valores informados em Declaração de
Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, que não tiveram a sua comprovação de
origem individualizada, não são passíveis de exclusão da base de cálculo do lançamento efetuado
com base na presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996.”
Por sua vez, cabe ao contribuinte comprovar a origem dos recursos utilizados
nessas operações, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados.
Não comprovada a origem dos recursos, ou apenas comprovada parcialmente, tem
a autoridade fiscal o dever/poder de considerar os valores depositados como rendimentos
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.421 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723063/2011-74
11
tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da
legalidade que rege a administração pública, cabendo a autoridade lançadora tão-somente a
inquestionável observância da norma legal.
Por conseguinte, os argumentos de defesa não lhe socorrem, inexistindo qualquer
nulidade ou vício insanável. A temática, em realidade, deve ser discutida no mérito.
Demais disto, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, resta
configurado o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de
rendimentos, em procedimento autorizado por lei (Lei no 9.430, art. 42), não assistindo razão a
recorrente em suas argumentações.
Em complemento, no que tangencia a prova pericial ou diligência requisitada, tenho
que não se faz necessária. A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou
não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador e não é o caso em
concreto. Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência ou perícia que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
perícia ou diligência.
O art. 42 da Lei no 9.430 estabelece a presunção da omissão de rendimentos a
partir da não comprovação da origem e/ou da causa pelo contribuinte. Cabe ao sujeito passivo
produzir a prova no sentido que o depósito não é rendimento omitido. Isso não exige perícia ou
diligência.
Efetivamente, entendo que não se acolhe requerimento de diligência/perícia. Não
há nos autos, para o caso de autuação lastreada na análise de extratos bancários, necessidade da
prova pericial postulada ou realização de diligência.
O necessário é o sujeito passivo exibir prova hábil e idônea, concatenada e
apresentada de forma individualizada e lógica a demonstrar e comprovar individualizadamente e
segregadamente cada depósito bancário identificado pela fiscalização sobre o qual houve
intimação para demonstração da origem e/ou justificativa da causa.
O recorrente pode e deve produzir provas acerca das origens dos depósitos
bancários objetos de autuação, demonstrando precisamente a origem (fonte) dos créditos e a
natureza destes e apresentando estes elementos de forma hábil e idônea, de modo
individualizado e fundamentado em elementos de prova documental eficazes.
Quanto a causa da operação, é preciso comprovar que se trata de rendimento não
tributável ou isento ou que o depósito se refere a operação não sujeita ao imposto sobre a renda.
Cabe ao contribuinte a prova. É ônus exigido pelo procedimento estabelecido em lei (Lei no 9.430).
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.421 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723063/2011-74
12
Aliás, na forma da Súmula CARF no 239: “Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no
9.430/1996, não é suficiente a identificação do depositante”. É necessário comprovar a causa.
Se não fez uma produção de prova eficaz, não cabe realização de perícia/diligência
para sanar a falta. Ora, o contribuinte não pode, efetivamente, pretender suprir, mediante
diligência ou perícia, um ônus probatório que lhe compete atender de forma satisfatória. Lado
outro, a análise dos documentos colacionados se dará no mérito.
Veja-se que o Decreto no 70.235, de 1972, regulamenta os requisitos obrigatórios
para possibilitar a efetivação de diligências, sendo que a inobservância deles acarreta no
indeferimento do requerimento. A matéria está posta no disciplinamento da impugnação,
enquanto instrumento de defesa do contribuinte, mas é aplicável na fase recursal por se tratar de
norma geral do processo administrativo fiscal. Observe-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender
aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Destaque-se, outrossim, que, na forma do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, a
autoridade julgadora de primeira instância determinará ou deferirá a realização de diligências,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
10 do Decreto no 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou
para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”
estando autorizada a aplicação da presunção legal pelo art. 42 da Lei no 9.430.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto no 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos
geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato
gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi
demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de
sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.421 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723063/2011-74
13
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de impugnação
convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do caso concreto
à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção
jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e a recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso arrazoado para o
bom e respeitado debate.
Por último, não caberia analisar inconstitucionalidade no âmbito deste Egrégio
Conselho, a teor da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sem razão o recorrente em teses de nulidade, rejeito as preliminares.
- Preliminar pelo protesto de provas
Observo ter o recorrente protestado provar suas alegações por todos os meios de
prova permitidos.
Muito bem. O art. 24 do Decreto no 7.574, que regulamenta o processo de
determinação e de exigência de créditos tributários da União (regulamenta o Decreto no 70.235,
que tem status de lei ordinária, a teor do §5o do art. 34 do ADCT da CF/1988), disciplina que “[s]ão
hábeis para comprovar a verdade dos fatos todos os meios de prova admitidos em direito”.
Portanto, todos os meios de prova são autorizados, desde que não sejam ilícitos, na forma do
parágrafo único do mesmo art. 24 do Decreto no 7.574.
Todavia, na forma do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, que rege o processo
administrativo fiscal de determinação e de exigência de créditos tributários da União, a prova
documental deve ser apresentada com a impugnação, que instaura a lide do contencioso
administrativo fiscal, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual,
a menos que comprove situações ressalvadas nas alíneas “a”, “b” e “c” do mesmo dispositivo legal
ou quando o novo documento seja meramente aclaratório de questão já tempestivamente
controvertida pela peça impugnatória e venha rebater razões da primeira instância, ainda assim,
deve ser, por regra, apresentada com o recurso voluntário, salvo impossibilidade comprovada de
fazê-lo na ocasião.
Demais disto, não caracteriza cerceamento de defesa a assertiva, em decisão de
primeira instância, no sentido de que a prova cabe ser produzida com a impugnação,
especialmente se a conclusão decorre da análise de requerimento de protesto pela produção de
provas deduzido na peça impugnatória ao lançamento de ofício.
Vale concluir que, no contencioso administrativo fiscal, a prova é essencialmente
documental, com possibilidades de realizações de perícias e diligências, quando necessárias, o que
não é o caso em espécie. A prova documental deve ser apresentada, por regra, com a
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo produzi-la em outro momento processual,
excetuadas as hipóteses autorizativas mencionadas alhures.
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.421 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723063/2011-74
14
De qualquer sorte, é certo que, no contencioso administrativo fiscal não há etapa
procedimental de abertura de fase instrutória para especificação de provas, sendo o protesto
genérico de produção de todas as provas em direito admitidas ou o protesto para a juntada de
provas documentais em momento posterior oportuno carente de fundamentação legal e preclusa
a oportunidade de produzir a prova que competia ser trazida, por regra, com a impugnação.
Em suma, o julgamento se efetiva por impulso oficial, após protocolo do recurso,
sem abertura de fase instrutória.
De mais a mais, em obiter dictum, quando a prova competir ao contribuinte, a
diligência não pode servir ou ser determinada como instrumento para corrigir a deficiência
probatória do sujeito passivo. A diligência deve auxiliar o julgador em esclarecimentos de dúvidas
e aclaramentos em relação a prova já produzida pelos polos do contencioso administrativo fiscal.
Sendo assim, rejeito a preliminar.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a autuação em relação ao ano-calendário 2008, onde foram tributados
rendimentos omitidos, caracterizados por depósitos bancários de origem e causa não
comprovada, resultando em imposto sobre a renda a ser recolhido.
De acordo com o relatório fiscal, após se observar movimentação financeira atípica,
o contribuinte, intimado, apresentou parcialmente os seus extratos bancários; os demais foram
obtidos por requisição dirigida às instituições financeiras. Os depósitos foram relacionados e lhe
foram encaminhados para que comprovasse a sua origem e causa, o que não foi atendido.
Excluídos os cheques devolvidos, as transferências de contas de mesma titularidade e os
rendimentos declarados, os depósitos de origem não comprovada foram considerados
rendimentos omitidos, por força do art. 42 da Lei no 9.430. A transferência realizadas pelas filhas
do contribuinte também foram excluídas, neste particular, pela decisão da DRJ.
- Aduzida ilegalidade do lançamento por depósitos bancários e alegadas
inconsistências materiais da autuação decorrentes de depósitos bancários
O recorrente mantém a alegação do equívoco do lançamento, questionando-o.
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que comprova as origens
e a causa. Advoga, lado outro, que cabe a fiscalização provar que são rendimentos, pois depósitos
bancários não são renda. Sustenta que não há renda, nem acréscimo patrimonial e nem sinais
exteriores de riqueza.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.421 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723063/2011-74
15
O lançamento de ofício se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, a partir de movimentação bancária atípica que
levou ao procedimento. Consta que, após intimado, o contribuinte não efetivou a comprovação da
causa dos depósitos bancários. Os rendimentos omitidos, a partir da presunção estabelecida,
foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das contas correntes. Foram
desconsiderados os créditos decorrentes de estornos e de origem e causa comprovada constantes
nas próprias contas, conforme relatado.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente na irresignação.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o sujeito
passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem e causa dos depósitos
bancários observados, não tendo sido demonstrada as origens e necessariamente a causa dos
depósitos, de modo a substanciar a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem e/ou causa não comprovada.
Alegação genéricas não socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e
idônea e que individualize cada depósito segregadamente, de forma a demonstrar, de modo
inconteste, a origem e a causa. Ademais, em relação a causa, necessariamente precisa demonstrar
não ser tributável ou ser isento ou já ter sido tributado ou não ser valor sujeito ao imposto de
renda.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem e causa dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria indicar, de modo individualizado,
a motivação (causa) e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação hábil e
idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não comprovou
as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base legal, os depósitos creditados na
conta corrente que remanescem lastreando o lançamento.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem e causa dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe
assiste razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem e causa. Aliás, súmulas do
CARF afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF No 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.421 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723063/2011-74
16
Súmula CARF No 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não
servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF no 32 – A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas
nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros.
Súmula CARF No 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Súmula CARF No 239 – Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não
é suficiente a identificação do depositante.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das causas dos
valores creditados em conta corrente e a comprovação da motivação dos recursos deve ser feita
individualizadamente com sua origem, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos
autos. Veja-se o ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não
tendo o contribuinte se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o recurso
voluntário repetitivo da impugnação, verbis:

Argumenta que lhe estariam sendo exigidas provas impossíveis, uma vez que as
pessoas físicas não estão obrigadas a manter escrituração formal. Mas a prova da origem
dos depósitos não requer escrituração contábil, a qual somente é indispensável quando se
trata de apurar resultado de atividade econômica empresarial. Aqui o que se requer são
documentos simples, como cópias de cheques, recibos de depósito, contratos, notas
fiscais, etc. A falta de exigência de escrituração formal para as pessoas físicas não significa
que não devam preservar estes documentos, mesmo porque a guarda destas provas se
impõe como decorrência da própria lei que exige a comprovação individualizada da
origem dos depósitos. Cabe, portanto, ao responsável preservá-las e produzi-las quando
requeridas, sendo ineficazes as alegações de não possuí-las, seja por desconhecimento da
lei ou por qualquer outra razão que não de força maior.

Afirma que movimentara em sua conta recursos de sua atividade empresarial, mas
não apresenta provas.

Não são provas hábeis as meras declarações de terceiros. (...)
(...)

Não é suficiente, portanto, para comprovar a origem do depósito de R$ 30.000,00
na conta Unibanco 260.669-9 em 02/01/2008 a declaração do banco de que este valor
teria sido indevidamente creditado em sua conta e posteriormente transferido para outro
correntista, Miguel Khatounian (ao que tudo indica seu parente). Não foram apresentados
documentos bancários comprovando este fato, tal como cópia do cheque com que o
depósito foi efetuado ou comprovante de depósito. Importante observar também que o
saque em 04/01/2008 não está registrado como estorno, ou mesmo como transferências
entre contas, mas sim como “saque rápido para pagamento de contas” (fls. 559).

Aponta depósitos que no extrato aparecem com a identificação do depositante,
mas o art. 42 da Lei no 9.430/1996 exige a comprovação da origem dos recursos
depositados. Não basta, portanto, a comprovação da autoria do depósito; é preciso que
seja também comprovada a operação que lhe deu causa.
(...)
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração, conforme bem detalhado no relatório de fiscalização.
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.421 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723063/2011-74
17
Por conseguinte, teses genéricas de que a origem e causa dos recurso estão
demonstrados não socorrem ao recorrente, sem a prova hábil e idônea. Era necessário comprovar
a vinculação das origens e causas dos valores diretamente a atividade empresária, por exemplo, e
não o faz de forma hábil e idônea.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem e
causa dos recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou
não o faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem e causa dos recursos e, mesmo intimado para justificar,
não o fez. As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são
suficientes, não sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da
origem e causa atestada mediante individualização documental hábil e idônea.
Ora, a comprovação da origem e causa, para os fins do art. 42 da Lei no 9.430,
implica a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a
fonte do crédito, o valor, a data e a que título (causa/motivo) os créditos foram efetuados na
conta corrente. Exige-se, especialmente, a coincidência em datas e valores respectivamente, que
justifiquem as ditas origens dos valores, relativos à referida conta corrente. Em outras palavras, da
mesma forma como os créditos foram individualizados pela autoridade fiscal nas intimações, e
referenciados nos documentos de suporte fiscal, caberia ao contribuinte fazer a devida vinculação,
igualmente individualizada por depósito e com a documentação pertinente a cada um deles, com
coincidência de datas e valores, conforme destaca a própria intimação fiscal. Ademais, precisa
explicar a causa.
Deveras, a disciplina do art. 42 da Lei no 9.430, com seu caput e parágrafos,
prescreve que os valores devem ser analisados individualizadamente (§ 3o) – o que impõe, em
regra, a coincidência de datas e valores (sendo válida a correspondência) –, mediante
documentação hábil e idônea que comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações
(caput). Prescreve, outrossim, que os valores cuja origem houver sido comprovada, que não
houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas (§ 2o), o que impõe, a meu aviso, por
ocasião da comprovação de origem, ser demonstrada a natureza (causa) do depósito.
No meu entender o termo origem, desde o caput, deve ser compreendido
normativamente como abrangendo a identificação do depositante (fonte) e a causa/natureza da
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.421 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723063/2011-74
18
operação como ponto de procedência (origem) dos depósitos. A “procedência” (origem) não seria,
portanto, apenas da fonte, mas também da causa/natureza da operação.
Vale dizer, é necessário para que se entenda comprovada a origem que tenha sido
comprovada a natureza (causa) dos depósitos, não sendo possível mera identificação de
depositante para afastar, por si só, o lançamento.
A comprovação que deve ser realizada impõe a identificação da causa/natureza dos
depósitos, com elementos de prova que convençam o Colegiado ao atender critério de suficiência
probatória, com prova hábil e idônea.
Exige-se que a prova seja individualizada, com correspondência de datas e valores,
suportada por documentação hábil e idônea, sendo o ônus do contribuinte a comprovação e não
da fiscalização, considerando uma disciplina legal de presunção, devendo-se demonstrar a fonte,
mas também a causa/natureza da operação. Meros indícios ou a indicação ou identificação da
fonte de onde se origina o depósito, por si só, não é elemento suficiente para ter comprovada a
origem para os fins normativos exigidos, considerando que a comprovação deve abranger, repita-
se, a prova da causa (natureza) do depósito para se aprofundar, num segundo momento (quando
provada a causa), se são rendimentos tributáveis, ou não, e se foram tributados.
É necessário, dentro da lógica de comprovação da origem, comprovar também a
causa (natureza) do depósito, a sua procedência (origem causal), por isso toda a jurisprudência
entende pela necessidade de apresentação de prova hábil e idônea e da individualização com
correspondência de datas e valores.
Veja-se, inclusive, que quando o Supremo Tribunal Federal entendeu constitucional
disposições da Lei Complementar (LC) no 105, de 2001, que trata do sigilo bancário, acabou por
validar o envio de informações periódicas, pelas instituições financeiras, para a administração
tributária da União, acerca das operações financeiras efetuadas pelos usuários dos serviços
bancários, todavia – importante destacar –, a própria lei disciplina que as informações transferidas
se restringem a informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os
montantes globais mensalmente movimentados, sendo dado limitado meramente escritural (um
dado numérico, contábil), tendo sido vedado pela lei a inserção de qualquer elemento que permita
identificar a origem ou natureza dos gastos a partir da movimentação bancária (art. 5o, § 2o, da LC
no 105). A troca de informações é quanto ao volume movimentado (dados numéricos), sem
análise qualitativa, sendo possível, no mais, apenas constar a identificação do descritivo da
operação, que pode revelar a identificação do depositante (fonte). Deste modo, a identificação
dos depositantes (fonte) pode até constar no resumo do extrato bancário, se houver essa
identificação, mas a origem no sentido da causa da operação não é informada, mantendo-se a
incolumidade da intimidade e da vida privada, daí o STF ter validado a norma, ademais, caso seja
objeto de fiscalização, ocasião em que a autoridade fiscal pode requisitar informações concretas
para esclarecimento da origem/causa da movimentação financeira (depósitos), manter-se-á o
assunto (agora) sob sigilo fiscal.
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.421 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723063/2011-74
19
A legislação autoriza o lançamento por presunção legal quando não se demonstrar
a natureza (causa) da operação, com prova hábil e idônea, bem como quando há divergência de
datas ou de valores nas supostas origens, vez que elas precisam ser comprovadas
individualizadamente. Outrossim, a mera indicação de origem de fonte na fase de fiscalização, por
si só, não é motivo para afastar o lançamento por presunção, exige-se prova pelo contribuinte que
inclua, inclusive, a comprovação da causa (natureza) do depósito, de onde procede e, portanto, de
onde se origina.
Por conseguinte, a chamada comprovação da origem, para os fins do art. 42 da Lei
no 9.430, implica a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa
identificar a fonte e a causa. Em detalhamento, é preciso demonstrar a fonte do crédito, o valor, a
data e a que título os créditos foram efetuados na conta corrente ou de investimento, isto é,
comprovar qual a natureza (causa) da operação.
Demais disto, o inciso I do § .o do art. 42 do mesmo diploma legal dispõe que, para
efeito de determinação de rendimentos omitidos, os créditos devem ser analisados
separadamente, vale dizer, cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual, com
apresentação de documentos que demonstrem a sua origem, com indicação de datas e valores
correspondentes. O ônus da prova, como amplamente comentado, recai sobre o contribuinte, que
deve apresentar as provas efetivas, hábeis e idôneas. Exige-se, especialmente, a correspondência
em datas e valores, com o relacionamento individualizado depósito a depósito. Da mesma forma
que os créditos são individualizados pela autoridade fiscal nas intimações, e referenciados nos
documentos de suporte fiscal, cabe ao contribuinte fazer a devida vinculação, igualmente
individualizada por depósito e com a documentação, hábil e idônea, pertinente a cada um deles,
com correspondência de datas e valores, conforme destaca as intimações fiscais que regem esse
procedimento.
Ressalte-se que, diferentemente da Lei no 8.021/90, que considerava como
rendimento o depósito sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de
riqueza, a Lei no 9.430/96 exige apenas que os depósitos deixem de ser comprovados por meio de
documentos hábeis e idôneos para que estes sejam considerados hipótese de incidência
tributária, independentemente da existência de acréscimo patrimonial. Dessarte, não cabe buscar
investigar se existiu acréscimo patrimonial.
A comprovação da origem (incluindo fonte e causa/natureza) dos recursos é
obrigação exclusiva do contribuinte, como já consignado alhures, mormente se a movimentação
financeira é incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como é o caso nos
procedimentos por depósito bancário de origem não comprovada.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, com a exigência de
demonstração da causa (da natureza) do depósito, configurado está o fato gerador do Imposto de
Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos. O assunto já foi objeto de
entendimento majoritário da Câmara Superior conforme ementa:
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.421 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723063/2011-74
20
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não basta a
identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza da
operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
(Acórdão CARF no 9202-006.829, de 19 de abril de 2018 – 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais)
Importante anotar, outrossim, que, uma vez transposta a fase do lançamento fiscal
(a da autuação/fiscalização), a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida
com a comprovação do pagamento do tributo, se a natureza do depósito (a causa) é de operação
tributável. Pode, ainda, ser elidida se a causa apontar para rendimento isento ou não tributável. A
demonstração da causa, que é requisito de comprovação da origem, deve sempre ser clara e
precisa, de forma individualizada.
Ora, a caracterização do fato imponível não se dá pela mera constatação de um
depósito bancário, mas, sim, pela presunção de omissão de rendimentos, a partir de um específico
procedimento regido em lei. Existe, no específico procedimento, uma correlação lógica entre o
fato conhecido (ser detentor de um depósito bancário sem origem e natureza plenamente
esclarecidos/identificados) e o fato desconhecido (auferir rendimentos ou ter rendimentos não
declarados em razão de movimentação bancária incompatível com os rendimentos declarados).
Essa correlação autoriza o estabelecimento da presunção de que existe rendimento omitido.
Por isso, após a fase de fiscalização, não cabe unicamente demonstrar a origem com
a causa da operação, mas, também, deve-se comprovar que os rendimentos foram tributados ou
não são tributáveis. É que o § 2o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, em sintonia com o caput,
impõe, por corolário lógico, que, durante a fase inquisitória inaugural do procedimento, o
contribuinte comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
para os depósitos efetuados em conta corrente ou de investimento de sua titularidade, com a
demonstração da causa da operação, sendo que (i) não o fazendo aplica-se a presunção legal
(caput) e (ii) se o fizer aplica-se a norma específica de tributação (§ 2o) a depender da natureza de
tais rendimentos (se tributáveis ou não tributáveis) e da situação quanto ao recolhimento do
tributo quando a sua causa (natureza) apontar para valores tributáveis. Assim, a fiscalização tem
amplos poderes para o exercício do seu mister em atividade privativa e obrigatória.
Superado o procedimento inaugural da fase inquisitória, não comprovada a origem
e a causa naquela etapa, a intelecção do caput e do § 2o do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996,
impõe que o contribuinte, sob pena do nemo auditur propriam turpitudinem allegans1, demonstre

1 Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.421 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723063/2011-74
21
não só a origem e a causa (pendentes da comprovação inaugural), como também prove que que
foi tributado ou que não é tributável ou que é isento.
A mera comprovação da origem e da causa, após a fiscalização, já por ocasião da
fase litigiosa do procedimento, por si só, não é apta a cancelar o lançamento. Faz-se necessário
demonstrar que o valor do tributo, se a natureza da operação é tributável, já foi recolhido tendo
sido submetido à norma de tributação específica, prevista na legislação vigente à época em que
auferido ou recebido o rendimento, sob pena de se manter o lançamento, caso não tenha sido
submetido a legislação tributária regente.
A única diferença entre a “fase litigiosa do procedimento” para a “fase inicial do
procedimento” (inquisitória, inaugural, de autuação, de lançamento) é que nesta última o
contribuinte, a despeito de ter também que comprovar a causa (natureza) da operação como
requisito de demonstração da origem, não precisará comprovar o recolhimento do tributo para se
afastar do lançamento por presunção, ainda que se trate de operação tributável.
Caberá a autoridade fiscal, quando a natureza aponte para natureza tributável,
passar a investigar o contribuinte pelas normas próprias da efetiva operação com natureza e
origem comprovada, não podendo lançar por presunção se passa a conhecer a causa/natureza da
operação.
Na fase contenciosa, para afastar a presunção, será preciso a prova do
recolhimento do tributo, quando tributável o rendimento, uma vez que a autoridade julgadora
não pode reclassificar os rendimentos e o contribuinte não pode se valer de sua inércia em não
demonstrar a causa do depósito (na fase de fiscalização) para pretender (na fase litigiosa) afastar o
lançamento por presunção lavrado.
A presunção de omissão na fase litigiosa só se afasta com a prova do recolhimento
quando tributável a causa, pois, neste horizonte, se admite a prova em contrário de que não
houve a omissão de rendimentos por força do recolhimento.
Lado outro, é função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a
aferição de renda por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito
dos valores em contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos,
informações ou esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
A comprovação da origem e causa dos recursos é obrigação exclusiva do
contribuinte, como já consignado alhures, mormente se a movimentação financeira é
incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem e causa dos depósitos bancários, configurado
está o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.421 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723063/2011-74
22
rendimentos, não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente
se aplicou o procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Não restando demonstrada e comprovada a origem e causa da omissão, vale
observar o estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação
como omissão de rendimentos auferidos.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei no 9.430, face a Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.

- Irresignação contra a multa de ofício aplicada
O recorrente se insurge contra a multa de ofício aplicada a partir da constituição do
crédito tributário pelo lançamento de ofício.
Pois bem. Não lhe assiste razão.
Isto porque, na forma do art. 136 do CTN, sem ressalvas para o caso concreto, “a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.
Adicionalmente, a multa do lançamento de ofício aplicada é baseada na legislação
tributária, devendo o agente da administração tributária se pautar pela legalidade, devendo
aplicar a lei de seu ofício. Demais disto, apenas para argumentar, a multa do caso concreto é
multa do lançamento de ofício, e não multa de mora, tendo sido aplicada como sanção punitiva e
não apenas pela mora.
Observe-se, aliás, que no caso dos autos não há correção monetária, mas apenas
juros SELIC e multa do lançamento de ofício. De acordo com o art. 37 da Lei no 8.212, constatado o
não recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas naquela Lei, e não declaradas na
forma do art. 32, a administração tributária tem o poder-dever de lavrar o auto de infração ou a
notificação de lançamento, conforme o caso, configurando o lançamento de ofício.
Por sua vez, no lançamento de ofício é dever aplicar a multa de ofício na forma da
legislação de regência, qual seja, no percentual de 75% na forma prevista no art. 35-A da Lei no
8.212, acrescentado pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, combinado com o
art. 44, I, da Lei no 9.430.
Logo, estando de acordo com a legislação que rege a matéria, não há alterações a
fazer no que se relaciona à multa de ofício aplicada.
É dever aplicar a multa. Não compete ao órgão julgador administrativo aplicar
entendimentos divergentes das normas legais, para redução de valores de multas lançadas de
conformidade com a legislação pertinente.
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.421 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723063/2011-74
23
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa quando formalizada a
exigência de crédito tributário pela Administração Tributária
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Questionamentos sobre a aplicação da taxa SELIC para juros moratórios e
afronta da legalidade por tal utilização (Juros de Mora). Irresignação contra a cobrança
concomitante de multa e juros de mora
Observo que o recorrente questiona os juros de mora aplicados, inclusive alega
violação do princípio da legalidade.
Pois bem. Não vejo reparos a serem tecidos na decisão hostilizada para a referida
irresignação quanto aos juros moratórios, sendo tema objeto de enunciado na forma da Súmula
CARF no 4, nestes termos:
“Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.”
De qualquer forma, considerando argumentos subsidiários para pretender, em
certa medida não aplicar a súmula, tenho que se mantém a sua aplicação. Ora, não há cumulação
de juros moratórios e atualização monetária. Na verdade, a taxa SELIC tem esse viés duplo, mas é
uma única taxa. Não há outra taxa que incida junto com a SELIC, ademais sobre o crédito tributário
são devidos juros e a aplicação é pela SELIC.
Na verdade, a taxa SELIC tem viés duplo, mas é uma única taxa. Não há outra taxa
que incida junto com a SELIC. No caso específico de débitos para com a Fazenda Nacional, a
adoção da taxa de referência SELIC, como medida de percentual de juros de mora, foi estabelecida
pela Lei no 9.065, de 20/06/1995, nestes termos:
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea “c” do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90
da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea
“a.2”, da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente.
O cálculo dos juros de mora, equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, está, hodiernamente, previsto, de forma literal, no art. 61, § 3o, da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nestes termos:
Art. 61, § 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.421 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723063/2011-74
24
Importa consignar, ainda, que, em consonância com o disposto no art. 161 do CTN,
somente quando lei específica não dispuser de modo diverso é que a taxa dos juros de mora será
de 1% ao mês. Não é o caso em espécie, como visualizado.
Assim, é legítima a cobrança de juros equivalentes à taxa SELIC, já que tem previsão
legal específica. Não poderia a autoridade administrativa deixar de aplicar os acréscimos legais
face ao mandamento expresso no art. 142, parágrafo único, do CTN. O ato administrativo de
lançamento é vinculado à lei, que dispõe sobre todos os seus elementos. Não tem a autoridade
fiscal liberdade de ação para avaliar a conveniência e oportunidade da conduta. Deve agir
obrigatoriamente com a efetivação do lançamento com seus consectários.
De mais a mais, o julgador administrativo está impedido de afastar a taxa SELIC sob
alegação de confisco ou inconstitucionalidade. A Súmula CARF no 2 assenta: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por último, aproveitando a temática dos juros moratórios, tem-se que na forma da
Súmula CARF no 108: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”. O próprio STJ
decide, desde longa data no mesmo sentido, entendendo pela legalidade, pois assenta: “É legítima
a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário” (REsp
no 1.129.990, REsp no 834.681).
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço parcialmente do recurso, exceto
quanto alegações de confisco; na parte conhecida, rejeito as preliminares e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto
alegações de confisco; rejeito as preliminares; e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1010
DF CARF MF
Original